Tribunal: TJES
Processo: 5000745-16.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-16.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JUAREZ BATISTA SOBRINHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000745-16.2025.8.08.0002

RECORRENTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRID
O
:
JUAREZ BATISTA SOBRINHO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19377435.

Contrarrazões em Id. 19377442.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. CONSUMIDOR IDOSO INDUZIDO A ERRO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE (ART. 6º, III, CDC). PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA (ART. 39, IV, CDC). NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor sustentou ter sido induzido a erro ao pretender celebrar um contrato de empréstimo consignado tradicional, vindo a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de uma reserva de margem para cartão de crédito consignado que alega não ter solicitado de forma consciente.

O juízo de primeiro grau declarou a nulidade da avença e a inexistência dos débitos correlatos, determinando que a instituição financeira se abstenha de efetuar novos descontos sob pena de multa coercitiva, além de condená-la à restituição em dobro do indébito material no montante de R$ 8.788,36, autorizada a compensação do valor de R$ 3.050,00 originalmente disponibilizado via TE, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Inconformado com a decisão, o banco réu interpôs o recurso inominado de id. 19377435 arguindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis face à complexidade da causa e à necessidade de realização de perícia técnica audiovisual sobre o procedimento de contratação eletrônica, enquanto no mérito defende a estrita validade e regularidade do negócio jurídico digital formalizado por biometria facial e integrado a sistemas oficiais de prevenção a fraudes.

Assevera ainda o pleno cumprimento do dever de informação mediante a subscrição de termo de consentimento esclarecido e o efetivo proveito econômico obtido pelo consumidor com a realização de saques, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais, pela devolução simples dos valores descontados diante da ausência de má-fé e pela integral compensação atualizada do numerário creditado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em avaliar, preliminarmente, a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento da demanda em face da alegada necessidade de produção de perícia técnica audiovisual sobre os mecanismos de contratação digital utilizados pelo banco. No mérito, cumpre verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado por meio eletrônico e a suficiência dos instrumentos sistêmicos de biometria facial e do termo de consentimento esclarecido para fins de atendimento ao dever de informação transparente ao consumidor, examinando, outrossim, a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira para fins de fixação de danos morais e de repetição do indébito na forma dobrada, bem como a viabilidade e os critérios para a compensação integral de valores entre as partes.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A preliminar arguida pela instituição financeira recorrente não merece acolhimento. A resolução da controvérsia não demanda a realização de perícia técnica audiovisual ou de engenharia de sistemas sobre os mecanismos de contratação digital. O acervo documental presente nos autos, aliado às regras ordinárias de experiência e à distribuição do ônus da prova, mostra-se plenamente suficiente para aferir a validade do consentimento e o cumprimento dos deveres de informação. Afasta-se, portanto, a alegação de complexidade, fixando-se a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da matéria.

No mérito, o cerne da questão reside na modalidade contratual imposta ao consumidor. Restou evidenciado que o autor, ao buscar a obtenção de um empréstimo consignado tradicional, foi induzido a erro pela instituição financeira, que formalizou negócio jurídico diverso, correspondente a um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC/RCC).

Tal conduta configura manifesta violação aos direitos do consumidor, haja vista a ausência de transparência e o desrespeito ao dever de informação clara e precisa, em flagrante infração ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composition, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;"

A sistemática do cartão de crédito consignado, na forma como operada, impõe ao consumidor uma dívida de evolução indeterminada e de liquidação incerta, uma vez que os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário abatem apenas os encargos mínimos da fatura, perpetuando o saldo devedor de maneira infindável. Ao se aproveitar da hipossuficiência técnica e econômica do idoso para lhe impingir produto financeiro excessivamente oneroso e diverso do pretendido, o banco incorreu em prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso IV, do CDC:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;"

Uma vez declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento e conduta abusiva da instituição financeira, a restituição dos valores indevidamente subtraídos deve ocorrer na forma dobrada, conforme determinado pelo juízo originário. Aplica-se ao caso o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, alinhado ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a devolução em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança seja indevida e não decorra de engano justificável:

"Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Correta, de igual modo, a autorização de compensação simples do montante de R$ 3.050,00 originalmente disponibilizado via TED na conta do autor, providência necessária para restabelecer o
status quo ante
e impedir o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

No tocante à reparação extrapatrimonial, os descontos contínuos e sem respaldo de manifestação de vontade válida sobre proventos de aposentadoria desbordam do mero descumprimento contratual.

A questão versa sobre verba de natureza alimentar, o que gera aflição e angústia, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, configurando dano moral de natureza
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo de forma satisfatória às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida, não merecendo qualquer redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (id. 19377435) e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o banco recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu judicioso voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do
dever de informação
;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito